Tribunal: STF
Processo: RE 83867
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-08
Data de publicação: 1979-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SENDO DUAS AS CONCLUSÕES DO VOTO VENCIDO NO
ACÓRDÃO, TENDO UMA DELAS O APOIO DA TOTALIDADE DOS JULGADORES, ESTA
PARTE NÃO COMPORTA EMBARGOS INFRINGENTES. DISSENSO NÃO COMPROVADO.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.